Tribunal: TJSP
Processo: 1015224-29.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE ANULAR ARREMATAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DA QUAL SÃO POSSUIDORES POR FORÇA DE ANTERIOR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO JUDICIAL QUE ANULA INTEGRALMENTE A ARREMATAÇÃO – DECISÃO ULTRA PETITA – RECONHECIMENTO - AFASTAMENTO DE PARTE DA CONSTRIÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – PRETENSÃO DOS EMBARGANTES DE ANULAR ARREMATAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DA QUAL SÃO POSSUIDORES POR FORÇA DE ANTERIOR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO JUDICIAL QUE ANULA INTEGRALMENTE A ARREMATAÇÃO – DECISÃO ULTRA PETITA – RECONHECIMENTO - AFASTAMENTO DE PARTE DA CONSTRIÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – OMISSÃO DOS EMBARGANTES – VERBA DE SUCUMBÊNCIA CARREADA AOS EMBARGADOS – IMPOSSIBILIDADE.

APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.